Tribunal: TRF3
Processo: 5004240-13.2019.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: a respeito da não aplicabilidade da ADIN 4.254 ao presente caso, tendo em vista que este tema está superado em sentido contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e na própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Pugna, também, que se manifeste sobre a contradição interna, pois conclui que há incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas na Zona Franca de Manaus, e concluiu pela não incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas, com base nos PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
710/1006)

5004240-13.2019.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004240-13.2019.4.03.6126

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO CERAVOLO LAGUNA - SP182696-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PREVISTA NO § 2o DO ART. 65 DA LEI No 11.196/2005. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI No 4.254. EFEITO VINCULANTE E APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

II – Retornam os autos para novo julgamento dos embargos de declaração em virtude de decisão proferida pelo e Ministro BENEDITO GONÇALVES, nos autos do REsp no 2.101.305/SP (Id 321152213).

III - Determinado novo julgamento dos embargos de declaração, pois, o recorrente argumentou e requereu a manifestação expressa do órgão julgador a respeito da não aplicabilidade da ADIN 4.254 ao presente caso, tendo em vista que este tema está superado em sentido contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e na própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Pugna, também, que se manifeste sobre a contradição interna, pois conclui que há incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas na Zona Franca de Manaus, e concluiu pela não incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas, com base nos PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17.

IV – Ausência de contradição, pois o acórdão não se pronunciou sobre a validade do Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17, limitando-se a dizer que eles “não tratam da questão específica da substituição tributária”. Conforme constou, o Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17 não tratam da questão específica da substituição tributária. Além disso, a atuação da PGFN na ação declaratória no 1018346-69.2018.4.01.3400 não tem o condão de vincular a atuação do órgão em outras demandas, mormente porque, como já dito, inexiste parecer vinculante sobre a matéria específica debatida nos autos e, ainda que existisse, cederia diante do quanto decidido pelo STF com efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

V - A decisão do Supremo Tribunal Federal, utilizada como paradigma para resolução do caso concreto, é de observância obrigatória pelos Tribunais. Não cabe às instâncias ordinárias realizar novo julgamento de matérias tratadas de modo definitivo pelas Cortes Superiores.

VI - Aplicável ao presente caso o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.254/SP, em que se examinou detidamente a constitucionalidade do regime instituído pela Lei no 11.196/2005. Foram analisados os seguintes dispositivos: incisos III e V do § 1o; § 2o; inciso III do § 4o e §§ 5o e 7o do art. 65 do referido diploma legal.

VII - Esta Turma entendeu que a matéria é eminentemente constitucional, pois emana da Constituição (art. 149, § 2o, I) a imunidade das receitas de exportação às contribuições sociais. Ademais, cabe ao Supremo Tribunal Federal definir se determinada discussão tem envergadura constitucional e, na singularidade, a Suprema Corte já se pronunciou, cabendo a esta Turma Julgadora acatar o que foi decidido em julgamento dotado de efeito vinculante (art. 102, § 2o, da Constituição Federal).

VIII - Embora o julgado do STF não se refira ao caso específico da venda de pneumáticos, mas sim à venda de veículos, ele é perfeitamente aplicável ao caso, pois definiu a constitucionalidade da sistemática prevista no § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005, não cabendo fazer qualquer distinção quanto à mercadoria revendida.

IX – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004240-13.2019.4.03.6126

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO CERAVOLO LAGUNA - SP182696-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal de Santo André/SP, objetivando o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do PIS e da COFINS, na forma do § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005, em relação às operações de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, bem como de compensar os valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à impetração.

A sentença denegou a segurança.

Apelou a impetrante reiterando as razões tecidas em sede inicial no sentido de que as vendas internas, realizadas a empresas situadas na própria Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, são equiparadas à exportação prevista no Decreto-Lei no 288/67, por força do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, inexistindo fundamento de validade para a antecipação da tributação prevista no § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005.

O então Relator, e. Desembargador Federal Johonsom di Salvo, monocraticamente, negou provimento à apelação.

Interposto agravo interno, esta E. Sexta Turma manteve a decisão impugnada em acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SISTEMÁTICA PREVISTA NO § 2o DO ART. 65 DA LEI No 11.196/2005: CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI No 4.254. EFEITO VINCULANTE E APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática está amparada no entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.254 e nos princípios da celeridade processual, da eficiência e da razoável duração do processo. Ademais, o cabimento do agravo interno contra a decisão monocrática afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). E ainda: AgInt no REsp 1359374/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no RMS 56.596/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1670993/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019; AgInt no REsp 1816048/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019; AgInt no REsp 1663346/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019, dentre outros.

2. O § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005 impõe ao produtor/fabricante/importador localizado fora da Zona Franca de Manaus a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido pela revenda realizada por empresa localizada na segunda etapa da cadeia. Referida regra foi considerada constitucional, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.254, que questiona a constitucionalidade do art. 65 da Lei no 11.196/2005, especificamente os §1o, III e V, § 2o, § 4o, III, § 5o e § 7o.

3. Extrai-se do quanto decidido pela Suprema Corte que a operação desonerada pelo Decreto-Lei no 288/1967 e art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal é aquela realizada pela empresa situada fora da Zona Franca de Manaus e que a desoneração da receita decorrente da venda interna resultaria em acinte ao princípio da isonomia tributária.

4. A tentativa de distinguishing feita pela parte não prospera. Embora o julgado do STF não se refira ao caso específico da venda de pneumáticos, mas sim à venda de veículos, ele é perfeitamente aplicável ao caso, pois definiu a constitucionalidade da sistemática prevista no § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005, não cabendo fazer qualquer distinção quanto à mercadoria revendida.

5. A matéria é eminentemente constitucional, pois emana da Constituição (art. 149, § 2o, I) a imunidade das receitas de exportação às contribuições sociais. Ademais, cabe ao Supremo Tribunal Federal definir se determinada discussão tem envergadura constitucional e, na singularidade, a Suprema Corte já se pronunciou, cabendo a esta Turma Julgadora acatar o que foi decidido em julgamento dotado de efeito vinculante (art. 102, § 2o, da Constituição Federal).

6. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case” (ARE 795765 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015).

7. O Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17 não tratam da questão específica da substituição tributária. Além disso, a atuação da PGFN na ação declaratória no 1018346-69.2018.4.01.3400 não tem o condão de vincular a atuação do órgão em outras demandas, mormente porque, como já dito, inexiste parecer vinculante sobre a matéria específica debatida nos autos e, ainda que existisse, cederia diante do quanto decidido pelo STF com efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

8. Recurso improvido.

A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, ictu oculi, o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma do julgado, o que é incabível nesta via aclaratória.

2. Restou claro do julgado o entendimento desta Turma julgadora a respeito do tema sub judice: a sistemática da substituição tributária instituída pela Lei no 11.196/2005, que impõe ao produtor/fabricante/importador localizado fora da Zona Franca de Manaus a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido pela revenda realizada por empresa localizada na segunda etapa da cadeia, é constitucional, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.254.

3. O acórdão ainda assentou que do quanto decidido pela Suprema Corte extrai-se que a operação desonerada pelo Decreto-Lei no 288/1967 e art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal é aquela realizada pela empresa situada fora da Zona Franca de Manaus e que a desoneração da receita decorrente da venda interna resultaria em acinte ao princípio da isonomia tributária.

4. Por fim, o acórdão ainda registrou que “a matéria é eminentemente constitucional, pois emana da Constituição (art. 149, § 2o, I) a imunidade das receitas de exportação às contribuições sociais” e que “cabe ao Supremo Tribunal Federal definir se determinada discussão tem envergadura constitucional e, na singularidade, a Suprema Corte já se pronunciou, cabendo a esta Turma Julgadora acatar o que foi decidido em julgamento dotado de efeito vinculante (art. 102, § 2o, da Constituição Federal)”.

5. Quanto aos citados Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não se pronunciou sobre a validade deles, limitando-se a dizer que eles “não tratam da questão específica da substituição tributária”.

6. Ou seja, o acórdão não padece de nenhum vício apontado pela embargante, sendo certo que ela se utiliza da via estreita dos embargos de declaração com o propósito de reforma do julgado.

7. É preciso esclarecer que "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

8. Enfim, se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível nova multa de 1,00% sobre o valor corrigido da causa, conforme já decidido pelo Plenário do STF.

A contribuinte interpôs recurso especial (Id 165209384), admitido pela Vice-Presidência. Também interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido (Id 277134303).

O e. Ministro BENEDITO GONÇALVES anulou o julgamento dos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que fosse apreciada a matéria articulada nos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face de acórdão Id 152271293, proferido por esta E. Sexta Turma, submetidos novamente a julgamento nesta oportunidade em virtude de decisão proferida pelo e. Ministro BENEDITO GONÇALVES, nos autos do REsp no 2.101.305/SP (Id 321152213).

Observo ter sido determinado novo julgamento dos embargos de declaração, pois, o recorrente argumentou e requereu a manifestação expressa do órgão julgador a respeito da não aplicabilidade da ADIN 4.254 ao presente caso, tendo em vista que este tema está superado em sentido contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e na própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Pugna, também, que se manifeste sobre a contradição interna, pois conclui que há incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas na Zona Franca de Manaus, e concluiu pela não incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas, com base nos PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17.

Assim, passo à análise dos argumentos trazidos no recurso de Id 153147169.

Sustenta a embargante ser necessário o acolhimento dos embargos de declaração, para que esta Corte “se manifeste pontualmente sobre a compatibilidade do racional extraído do julgado do STF (incidência do PIS e COFINS nas vendas internas), quando, no âmbito do Poder Judiciário, o tema se encontra consolidado em sentido diametralmente oposto, inclusive com posição da PGFN pela não incidência”.

Pois bem.

Defende a embargante que ao reconhecer a não incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas no âmbito da Zona Franca de Manaus na forma do Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17, tem-se como evidente a caracterização de uma CONTRADIÇÃO INTERNA no próprio voto no que tange à aplicabilidade da decisão na ADIN ao caso em tela, dado que o referido julgado parte do pressuposto que haveria incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas.

Denota-se que o acórdão não se pronunciou sobre a validade do Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17, limitando-se a dizer que eles “não tratam da questão específica da substituição tributária”.

Conforme constou, o Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17 não tratam da questão específica da substituição tributária. Além disso, a atuação da PGFN na ação declaratória no 1018346-69.2018.4.01.3400 não tem o condão de vincular a atuação do órgão em outras demandas, mormente porque, como já dito, inexiste parecer vinculante sobre a matéria específica debatida nos autos e, ainda que existisse, cederia diante do quanto decidido pelo STF com efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Assim, não vislumbro a contradição alegada, já que se discutiu no presente caso o regime de substituição tributária, não tratado nos atos administrativos mencionados.

No mais, acolho os embargos de declaração e passo a integrar o acórdão Id 162924498 nos seguintes termos.

Inicialmente, esclareça-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal, utilizada como paradigma para resolução do caso concreto é de observância obrigatória pelos Tribunais, conforme dispõe o art. 102, § 2o, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

(...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

No mesmo sentido dispõe o art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Em outras palavras, não cabe às instâncias ordinárias realizar novo julgamento de matérias tratadas de modo definitivo pelas Cortes Superiores.

E, no presente caso, perfeitamente aplicável o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.254/SP, em que se examinou detidamente a constitucionalidade do regime instituído pela Lei no 11.196/2005. Foram analisados os incisos III e V do § 1o; § 2o; inciso III do § 4o e §§ 5o e 7o do art. 65 do referido diploma legal.

A Embargante requer o reconhecimento do direito de não se submeter à exigência do PIS e da COFINS, na forma do § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005, em relação às operações de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, norma analisada pela Suprema Corte.

Constou do voto da e. Relatora, Ministra CARMÉN LÚCIA:

(...) pela sistemática instituída com o art. 65 da Lei n. 11.196/2005, a utilização das mesmas alíquotas evidencia agravamento da situação tributária nas transações com as concessionárias-revendedoras situadas na Zona Franca de Manaus.

Sob esse aspecto, tenho que os incs. III e V do § 1o do art. 65 da Lei n. 11.196/2005 configuram afronta ao princípio da isonomia tributária, previsto no inc. II do art. 150 da Constituição da República.

Já em relação à norma impugnada pela Embargante, decidiu o Supremo Tribunal Federal (g.n.):

16. Quanto aos demais dispositivos da Lei n. 11.196/2005 impugnados, não vislumbro ofensa à Constituição da República.

17. Ao instituir-se a alíquota zero nas vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus, pelo caput do art. 65 apenas se confirma, ainda que sem necessidade, a desoneração incidente sobre essa operação.

18. Pelo § 2o e pelo inc. III do § 4o do art. 65, apenas se aplica a sistemática da substituição tributária na espécie, inexistindo os vícios de constitucionalidade suscitados.

19. Quanto aos §§ 5o e 7o do art. 65, pelos quais se autoriza o abatimento do valor recolhido pelo substituto quando o produto adquirido for utilizado como insumo ou incorporado ao ativo permanente das pessoas jurídicas consideradas como importadoras e disciplina-se a produção de efeitos da sistemática impugnada, respectivamente, a autora não apresentou fundamentos jurídicos específicos para justificar a impugnação desses dispositivos. Assim, mantida a sistemática instituída pela Lei n. 11.196/2005, deve-se reconhecer a higidez constitucional desses dispositivos.

Transcrevo, ainda, por elucidativas, as conclusões trazidas pelo e. Ministro LUIZ FUX (g.n.):

Como bem depreendido no voto da Ilustre Relatora, as operações de venda realizadas por produtor, fabricante ou importador, sediado fora da ZFM, a empresa localizada naquela região estariam albergadas pelo benefício da alíquota zero.

Lado outro, quando a empresa adquirente, sediada na ZFM, promovesse a revenda da mercadoria adquirida haveria, em tese, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, nos moldes do que ocorre em operações usuais em que não estão envolvidas empresas com sede na Zona Franca. Todavia, a legislação prevê que o tributo devido nesta saída realizada pelo revendedor sediado na ZFM será objeto de substituição tributária. Ou seja, o produtor, fabricante ou importador que inicialmente vendeu a mercadoria deverá arcar com o tributo devido pelo revendedor.

Na prática, o que se tem é a inexistência de tributação incidente sobre as entradas e saídas realizadas pelas concessionárias sediadas na Zona Franca de Manaus. Nas entradas, por força do caput do art. 65 da Lei 11.196/2005. Nas saídas, em vista o § 2o do art. 65 do mesmo dispositivo, que impõe a condição de substituto ao produtor, fabricante ou importador que inicialmente vendeu a mercadoria.

A partir de robustos fundamentos jurídicos, o voto da Ministra Relatora conclui pela legitimidade da sistemática editada pela Lei 11.196/2005, reconhecendo a constitucionalidade tanto do regime de alíquota zero quanto da substituição tributária, previstos na legislação. Neste ponto, não tenho dúvida em anuir ao entendimento exposto pela Relatora.

Ademais, esta Turma entendeu que a matéria é eminentemente constitucional, pois emana da Constituição (art. 149, § 2o, I) a imunidade das receitas de exportação às contribuições sociais. Ademais, cabe ao Supremo Tribunal Federal definir se determinada discussão tem envergadura constitucional e, na singularidade, a Suprema Corte já se pronunciou, cabendo a esta Turma Julgadora acatar o que foi decidido em julgamento dotado de efeito vinculante (art. 102, § 2o, da Constituição Federal).

E ponderou que embora o julgado do STF não se refira ao caso específico da venda de pneumáticos, mas sim à venda de veículos, ele é perfeitamente aplicável ao caso, pois definiu a constitucionalidade da sistemática prevista no § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005, não cabendo fazer qualquer distinção quanto à mercadoria revendida.

Portanto, de rigor acolher em parte os embargos de declaração para integrar ao voto os esclarecimentos acima.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão Id 152271293, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PREVISTA NO § 2o DO ART. 65 DA LEI No 11.196/2005. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI No 4.254. EFEITO VINCULANTE E APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

II – Retornam os autos para novo julgamento dos embargos de declaração em virtude de decisão proferida pelo e Ministro BENEDITO GONÇALVES, nos autos do REsp no 2.101.305/SP (Id 321152213).

III - Determinado novo julgamento dos embargos de declaração, pois, o recorrente argumentou e requereu a manifestação expressa do órgão julgador a respeito da não aplicabilidade da ADIN 4.254 ao presente caso, tendo em vista que este tema está superado em sentido contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e na própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Pugna, também, que se manifeste sobre a contradição interna, pois conclui que há incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas na Zona Franca de Manaus, e concluiu pela não incidência do PIS e da COFINS nas vendas internas, com base nos PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17.

IV – Ausência de contradição, pois o acórdão não se pronunciou sobre a validade do Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17, limitando-se a dizer que eles “não tratam da questão específica da substituição tributária”. Conforme constou, o Parecer PGFN/CRJ no 1743/16 e o Ato Declaratório no 4/17 não tratam da questão específica da substituição tributária. Além disso, a atuação da PGFN na ação declaratória no 1018346-69.2018.4.01.3400 não tem o condão de vincular a atuação do órgão em outras demandas, mormente porque, como já dito, inexiste parecer vinculante sobre a matéria específica debatida nos autos e, ainda que existisse, cederia diante do quanto decidido pelo STF com efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

V - A decisão do Supremo Tribunal Federal, utilizada como paradigma para resolução do caso concreto, é de observância obrigatória pelos Tribunais. Não cabe às instâncias ordinárias realizar novo julgamento de matérias tratadas de modo definitivo pelas Cortes Superiores.

VI - Aplicável ao presente caso o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.254/SP, em que se examinou detidamente a constitucionalidade do regime instituído pela Lei no 11.196/2005. Foram analisados os seguintes dispositivos: incisos III e V do § 1o; § 2o; inciso III do § 4o e §§ 5o e 7o do art. 65 do referido diploma legal.

VII - Esta Turma entendeu que a matéria é eminentemente constitucional, pois emana da Constituição (art. 149, § 2o, I) a imunidade das receitas de exportação às contribuições sociais. Ademais, cabe ao Supremo Tribunal Federal definir se determinada discussão tem envergadura constitucional e, na singularidade, a Suprema Corte já se pronunciou, cabendo a esta Turma Julgadora acatar o que foi decidido em julgamento dotado de efeito vinculante (art. 102, § 2o, da Constituição Federal).

VIII - Embora o julgado do STF não se refira ao caso específico da venda de pneumáticos, mas sim à venda de veículos, ele é perfeitamente aplicável ao caso, pois definiu a constitucionalidade da sistemática prevista no § 2o do art. 65 da Lei no 11.196/2005, não cabendo fazer qualquer distinção quanto à mercadoria revendida.

IX – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão Id 152271293, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão